Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000931-08.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais no 1058128-26.2019.8.11.0041, movida por LAURO ZELINDO TOFANELLI, deferiu a tutela de urgência e determinou a exclusão dos dados da parte Requerente/Agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o Agravante pugna pela reforma do decisum ao argumento de que a parte Agravada não demonstrou na ação principal a presença dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada e nem a veracidade dos fatos em que escora o seu direito.
Além disso, insurge-se quanto à multa arbitrada, eis que considera que o valor extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Segue aduzindo que a multa cominatória ou astreinte, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre comando judicial, poderá se tornar excessiva, superando até mesmo o valor do principal, em clara afronta ao Ordenamento Pátrio.
Assevera que a astreinte fixada pelo Juízo a quo mostra-se despropositada, ante a ausência da limitação do sem montante.
Explica que, apesar na decisão invectivada ter sido determinado que se abstivesse de incluir os dados do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, o órgão gerenciador de tais informações é a SERASA, ao passo, que é necessário que se oficie o referido órgão, pois qualquer informação de inadimplência que já tenha sido passada, antes do deferimento da liminar, pode ser incluída automaticamente.
De outro vértice, argumenta que a decisão atacada não aguardou a apresentação da peça contestatória para se embasar.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, “para que seja determinada a expedição de ofício ao SERASA para comprovação da abstenção de inserção dos dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito”.
Pugna, ainda, pelo deferimento do efeito suspensivo, “para que o Agravado se abstenha de levantar o valor, ou, caso já o tenha feito, que restitua o valor levantado até o julgamento deste Agravo de Instrumento”.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois, em que pese ao Agravante ter solicitado a expedição de ofício à SERASA para comprovação da abstenção de inserção dos dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, o Recorrido comprovou quando do ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, por meio do documento ID 27015944 (autos de origem), que seu nome já havia sido negativado pelo Recorrente em razão do débito que é objeto da lide.
Ademais, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, a fim de que o Agravado se abstenha de levantar o valor, ou, caso já o tenha feito, que restitua o valor levantado até o julgamento deste Agravo de Instrumento, referida matéria não foi objeto de discussão no juízo singular e tampouco abordada na decisão desafiada.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão do Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento dos pedidos antecipatórios, eis que já informou nos autos que cumpriu a decisão liminar, não havendo falar em risco de ser compleido a pagar a multa.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito ativo e suspensivo ao recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora